Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-80.2019.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000855-80.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 272.492.712-53 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO DE CONSUMO – EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Em que pese as alegações da Recorrente, tem-se que a variação de consumo não se mostra exorbitante, tendo em vista a possibilidade de aumento decorrente da sazonalidade e da política tarifária (bandeiras amarela e vermelha) implementada pelo Poder Concedente.

Analisando-se as faturas reclamadas não foi possível visualizar que estas destoam da média de consumo, eis que o consumo saltou de 108 kWh para 130 kWh.

Vale destacar que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de produzir prova mínima do direito alegado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000855-80.2019.8.11.0044

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição em Dobro ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a emissão das faturas é totalmente ilegal, eis que “
as faturas emitidas, bem como a verificação da suposta irregularidade foram feitas unilateralmente e sem a realização da devida perícia
”.

Afirma que a Apelada não juntou documentos capazes de demonstrar as regularidades das faturas.

Alega que deve ser aplicada a Teoria do Risco do Empreendimento, respondendo a Requerida/Apelada por eventuais vícios e/ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, “
para reformar a sentença para imputar o ônus da prova à parte recorrida, bem como, reconhecer o direito a indenização pelos danos morais em valor sugerido conforme exposto na exordial, bem como, devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados
”.

Sem contrarrazões, uma vez que a parte deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelante ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição em Dobro em face da Concessionária Apelada.

Em sua inicial, asseverou a Apelante que vinha pagando regularmente suas faturas que totalizam em média o valor de R$ 70,00 (setenta) reais mensais, conforme faturas em anexo, unidade consumidora (6/183645-1).

Ressaltou que “
o seu padrão de consumo de energia elétrica sempre foi baixo e nem poderia exceder, pois a mesma não possui estrutura e nem condições financeiras para tanto
”.

Afirmou que, a partir de 2018, passou a receber faturas com valores exorbitantes, valores tidos como superfaturados, já que, pelas faturas anteriores ao período questionado, a média mensal paga era na importância de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais).

Aduziu que “
procurou a requerida, sendo informada por um preposto que nada poderia ser feito, e que a conta era devida
”.

Sob tais argumentos, pugnou pela procedência da demanda para condenar a Apelada no pagamento do pedido de danos morais no valor sugerido de 20 (vinte) vezes o valor do salário mínimo, equivalente a R$ 19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais), e também para restituir, em dobro, os valores pagos a mais nas faturas de energia elétrica de janeiro de 2018 até o mês atual, na quantia de R$ 1.656,00 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais).

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a emissão das faturas é totalmente ilegal, eis que “
as faturas emitidas, bem como a verificação da suposta irregularidade foram feitas unilateralmente e sem a realização da devida perícia
”.

Em que pesem às alegações da Recorrente, tem-se que deve ser mantida a sentença de improcedência. Isso porque, embora milite em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, este não está dispensado de produzir, ao menos, prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, não há nos autos qualquer indício de que tenha havido irregularidade no consumo medido pela Apelada, não se configurando falha na prestação do serviço.

Conforme bem consignado na sentença recorrida, “
não restou comprovado o abrupto aumento das faturas de energia do ano de 2016 a 2018. Isso porque, conforme se verifica dos documentos colacionados junto à inicial, a média das faturas no ano de 2016 e 2017 era de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), de modo que no ano de 2018 subiu para uma média de R$ 100,00 (cem reais) por fatura mensal
.”.

Dessa forma, não é possível afirmar que o aumento do valor das faturas se deu de forma absurda ou desarrazoada, tampouco que houve falha na prestação de serviço pela Apelada, pois as quantias cobradas não destoam da média de consumo, ou seja, de 108 kWh para 130 kWh.

Assim, não tendo a parte autora requerido a produção de prova pericial necessária à comprovação de que houve falha na medição e inexistindo demonstração de que os valores cobrados estejam em desacordo com o consumo real, não há como acolher as alegações da Apelante, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DO VALOR DAS FATURAS. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 330 DO TJRJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE MANTÉM. Alegação de aumento das faturas de consumo desprovida de prova da irregularidade na medição. Prova pericial não requerida. Garantia da inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor, mas não o dispensa de produzir prova mínima de suas alegações. Entendimento esposado na Súmula no 330 do TJRJ. Sentença de improcedência que deve ser mantida. Majoração dos honorários advocatícios, conforme artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à parte. Recurso conhecido e não provido. (TJRJ. Apelação Cível 00109743720198190031. Rel. Des.a MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO. 4.a Câmara Cível. Julgado em 01/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. 1- Alegação do usuário de que é excessivo o valor cobrado pelo fornecimento de energia elétrica em sua residência no mês de setembro de 2017. 2- Variação de consumo que não se mostra exorbitante, tendo em vista a possibilidade de aumento decorrente da sazonalidade e da política tarifária (bandeiras amarela e vermelha) implementada pelo Poder Concedente. 3- Analisando-se a fatura reclamada não foi vislumbrada a cobrança por estimativa, sendo, na verdade, fruto do valor apurado em harmonia ao medidor de consumo. 4- Inversão do ônus da prova que não exime a parte autora de produzir prova mínima do direito alegado. 5- Hipótese que atrai a aplicação da Súmula no 330 deste Tribunal de Justiça. 6- Sentença que não merece reforma 8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ. Apelação Cível 00543172320178190203. Rel. JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO. 27.a Câmara Cível. Julgado em 11/09/2020).

Posto isso,
nego provimento ao apelo
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021